Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0734942-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Recorrente: RENALIDA LIMA SOUZA DE CARVALHO MELO Recorrido: ANDERSON JOSE DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por RENALIDA LIMA SOUZA DE CARVALHO MELO, contra a r. decisão de lavra do d. Juiz da MM. 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, por meio da qual rejeitou a queixa-crime promovida pela recorrente em desfavor de ANDERSON JOSE DA SILVA TEIXEIRA. A recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, e o recurso veio desacompanhado do demonstrativo de pagamento das respectivas custas judiciais. Por esse motivo, determinei à recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma preceituada pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 59253979). No entanto, o prazo concedido para a regularização recursal transcorreu in albis (ID 59697096). Desse modo, incide na espécie a dicção do art. 806, § 4o, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto”. Uma vez deserto o recurso, inarredável a conclusão de que ele não atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade e, por isso, não comporta conhecimento. Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal c/c art. 89, incisos III e XIV, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, decreto a deserção do recurso em sentido estrito e, por conseguinte, dele não conheço. Preclusa a presente decisão, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 29 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator